Tribunal: CARF
Processo: 10183.720496/2007-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DECLARAÇÕES DE ITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das declarações de ITR do município, sem levar em conta a aptidão agrícola do imóvel.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) TEMPESTIVO. RESTABELECIMENTO DA ÁREA DECLARADA.
Cabível o acolhimento de Área Preservação Permanente cujo ADA foi protocolado antes do início da ação fiscal.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10183.720496/2007-79
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.932 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrentes
SÉRGIO CASALI PRANDINI

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2003
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DECLARAÇÕES DE
ITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das declarações de ITR do município, sem
levar em conta a aptidão agrícola do imóvel.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA) TEMPESTIVO. RESTABELECIMENTO DA ÁREA
DECLARADA.
Cabível o acolhimento de Área Preservação Permanente cujo ADA foi
protocolado antes do início da ação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em
dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720496/2007-79
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.932 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720496/2007-79

Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo, em face do acórdão 2202-002.211, de recurso voluntário, e que foram, respectivamente,
totalmente admitido e parcialmente admitido pela Presidência da 2a Câmara da 2a Seção, para
que sejam rediscutidas as seguintes matérias: (a) arbitramento do VTN com base no SIPT -
recurso da Fazenda Nacional; e (b) inexigibilidade de apresentação tempestiva do ADA para o
reconhecimento da APP. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam ao presente
julgamento:
Ementa do acórdão de Recurso Voluntário
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2003
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
EXIGÊNCIA
DE
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) POR LEI. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO.
A partir do exercício de 2001, com a introdução do art. 17 na Lei no 6.938, de 1981, por
força da Lei no 10.165, de 2000, o Ato Declaratório Ambiental (ADA) passou a ser
obrigatório para fins de exclusão da área de preservação permanente da base de cálculo
do ITR.
[...]
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA
DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). UTILIZAÇÃO DO VTN MÉDIO DITR. EM
DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO VTN MÉDIO POR APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado pela fiscalização, com
base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), utilizando VTN médio das DITR entregues
no município de localização do imóvel, por contrariar o disposto no art. 14 da Lei no
9.393, de 1996.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, QUANTO A ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA (RESERVA LEGAL): Pelo
voto de qualidade, negar provimento ao recurso. Vencidos os Conselheiros Rafael
Pandolfo, Odmir Fernandes e Pedro Anan Junior, que proviam o recurso nesta parte em
razão do laudo apresentado. QUANTO A ÁREA DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA:
Por unanimidade de votos, negar provimento. QUANTO AO VTN: Por unanimidade de
votos, dar provimento ao recurso para restabelecer o Valor da Terra Nua declarado pelo
contribuinte.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que:
- patente a divergência jurisprudencial. Enquanto no acórdão paradigma no 210201.664
manteve-se o lançamento de ITR em que o arbitramento do VTN foi efetuado com base
na média das DITRs do município, no acórdão recorrido cancelou-se a autuação sob o
argumento de que o arbitramento não pode ser feito com base na média das DITRs do
município.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões, nas quais afirma que o recurso deve
ser desprovido.
Em seu recurso especial, a contribuinte alega que:
- o ADA intempestivo e o laudo técnico são suficientes para comprovar a existência da
APP.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.932 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720496/2007-79

Foi rejeitado o agravo interposto pelo sujeito passivo, com a finalidade de
propiciar a admissão das demais matérias suscitadas em sede de recurso especial.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, nas quais pugnou pelo
desprovimento do recurso do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Recurso Especial da Fazenda Nacional
1.1
CONHECIMENTO
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, visto que interposto dentro
do prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada
a existência de divergência na interpretação da legislação tributária, de forma que deve ser
conhecido.
1.2
ARBITRAMENTO DO VTN
Discute-se nos autos se é válido o arbitramento do VTN efetuado com base na
média das DITRs do município, sem levar em consideração a aptidão agrícola do imóvel. A
Fazenda Nacional insurge-se contra a decisão recorrida, segundo a qual:
[...] o VTN extraído do SIPT refere-se à média dos VTNs das DITRs apresentadas para
o mesmo município e não do VTN médio por aptidão agrícola, onde se avalia os preços
médios por hectare de terras do município onde esta localizado o imóvel, apurado
através da avaliação pela Secretaria Estadual de Agricultura [...].
Pois bem. Esta Câmara Superior de Recursos Fiscais pacificou o entendimento de
que é “incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão agrícola do
imóvel”. Veja-se:
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel.
(PAF 10183.720096/2006-82, acórdão 9202-008.498, sessão de 18/12/2019, relator
MARIA HELENA COTTA CARDOZO, por unanimidade neste ponto)
Integro ao presente voto, como razões de decidir, o seguinte trecho da
fundamentação do acórdão retro mencionado:
No que tange ao arbitramento do VTN, assim dispõe o art. 14, § 1o, da Lei no 9.396, de
1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.932 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720496/2007-79

instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no
art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios. (grifei)
E o art. 12, da Lei no 8.629, de 1993, ao tempo da edição da Lei no 9.393, de 1996, tinha
a seguinte redação:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente,
com base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros
usualmente empregados:
I - valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o
estado de conservação;
II - valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel. (grifei)
Com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a redação do art. 12, da
Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I – localização do imóvel;
II – aptidão agrícola;
III – dimensão do imóvel;
IV – área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
Destarte, verifica-se que, no caso em tela, uma vez que foi adotado o valor médio das
DITR do município do imóvel (tela do SIPT de fls. 09), não foi atendida a determinação
legal, no sentido de considerar-se a aptidão agrícola, de sorte que o arbitramento não
pode ser
Logo, o recurso da Fazenda Nacional deve ser desprovido.
2
Recurso Especial do Sujeito Passivo
2.1
CONHECIMENTO
O recurso especial do sujeito passivo é tempestivo, visto que interposto dentro do
prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
2.2
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Discute-se nos autos se é necessária a apresentação tempestiva do ADA para o
reconhecimento da área de preservação permanente, ou se tal área é comprovável mediante ADA
intempestivo e laudo técnico, conforme reclamado no recurso do sujeito passivo.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.932 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720496/2007-79

Pois bem. A jurisprudência desta Câmara Superior de Recursos Fiscais firmou-se
no sentido de que a apresentação de ADA tempestivo comprova a existência da APP (vide
ementa abaixo). Tem-se discutido, aí sim com divergência, se a falta de apresentação do ADA
implica a goza da área declarada a título de APP, ou se esta é comprovável por outros meios, o
que não é o caso dos autos, no qual expressamente se consignou que o ADA fora
tempestivamente apresentado.
Número do Processo 10860.720256/2010-41
Contribuinte LUIZ CARLOS JULIO
Tipo do Recurso RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Data da Sessão 18/12/2019
Relator(a) JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
No Acórdão 9202-008.471
Tributo / Matéria
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para restabelecer a área de
preservação permanente de 84,54 ha. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mário
Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA)
TEMPESTIVO.
RESTABELECIMENTO
DA
ÁREA
DECLARADA.
Cabível o acolhimento de Área Preservação Permanente cujo ADA foi protocolado
antes do início da ação fiscal.
No caso dos autos, o contribuinte apresentou ADA protocolado antes do início da
ação fiscal (fl. 22 do e-processo), corroborando a existência da área de declarada de 467
hectares, além do laudo de fls. 48 e seguintes, dando conta da existência de área de preservação
permanente na propriedade rural em questão.
Em sendo assim, como o sujeito passivo pleiteia o reconhecimento da área
declarada na DITR (e não de área que sequer fora declarada a título de preservação permanente),
e como a documentação acima atesta a existência da referida área, entendo que seu recurso deve
ser provido.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por (a) conhecer e negar provimento ao recurso especial
da Fazenda Nacional; e (b) conhecer e dar provimento ao recurso especial do sujeito passivo,
para reconhecer a existência de 467 hectares de área de preservação permanente.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital